Tribunal: TJMT
Processo: 1000411-42.2025.8.11.0010
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000411-42.2025.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[MARIA LENICE CALOU LOPES - CPF: 693.113.741-72 (APELANTE), ITALO DA SILVA FRAGA - CPF: 035.696.471-02 (ADVOGADO), LETHICIA CARVALHO PENHA - CPF: 701.672.951-60 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –– AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO -

CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO –

COMPROVAÇÃO DE QUE A AUTORA ANUIU À CONTRATAÇÃO SENDO JUNTADO AOS AUTOS O TERMO DE ADESÃO AO CARTÃO DE CRÉDITO REFERENTE A MODALIDADE
CONTRATA DEVIDAMENTE ASSINADO PELA AUTORA – UTILIZAÇÃO DO CARTÃO PARA REALIZAÇÃO DE SAQUES/TRANSFERÊNCIA DE VALORES

-

ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DA MODALIDADE CONTRATADA E
ABUSIVIDADE PRATICADA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA JÁ QUE PRETENDIA CONTRATAR A MODALIDADE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
-
NÃO ACOLHIMENTO
- INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VÍCIO DO CONSENTIMENTO

QUE POSSA INVALIDAR A CONTRATAÇÃO -

DANO MORAL E REPETIÇÃO DO INDÉBITO AFASTADOS

RECURSO

DESPROVIDO.

Se a parte não comprova, ainda que minimamente, que foi coagida, induzido a erro ou tenha sido vítima de fraude quando assinou o contrato de cartão de crédito consignado não há falar em vício do consentimento ou que foi induzida a erro de forma que deve pagar o montante emprestado (ou sacado) mediante a contraprestação dos juros equivalentes que são lançados na fatura do cartão.

Não há como acolher a tese de conduta abusiva praticada pela instituição financeira, ou que a Autora teria sido levada a erro sobre a modalidade contratada, mormente, quando se verifica que o contrato registra de forma clara e de fácil compreensão tratar-se de Termo de Adesão a Cartão de Crédito Consignado, ademais,

a Autora utilizou o cartão em oportunidades diversas para obtenção do crédito que necessitava na época.

Em se tratando de cartão de crédito com reserva de margem consignada, além do mínimo descontado em folha é cediço que a parte deve pagar a fatura que lhe é encaminhada na sua integralidade, sob pena de sofrer os encargos incidentes, ocorrendo, portanto a liquidação do débito com o pagamento integral da fatura mensalmente.

Não restando demonstrada conduta ilícita do Apelado não há falar em indenização por danos morais e repetição do indébito.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL

N.
1000411-42-2025

APELANTE
: MARIA LENICE CALOU LOPES

APELADO
: BANCO PAN S/A

RELATÓRIO

.

Trata-se de
Apelação Cível
interposta

por
Maria Lenice Calou Lopes
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Jaciara/MT, que julgou improcedente a Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada pela Apelante, condenando-a ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, fincando suspensa a exigibilidade por se tratar de beneficiária da justiça gratuita.

Nas razões recursais a Apelante afirma que trata-se de
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais c/c Repetição de Indébito, em que move em face do Banco Pan S/A, sendo que
recebe benefício de pensão por morte nº 627.174.455-2, e foi surpreendida com desconto de Cartão de Crédito – RCC no valor de R$ 93,65 (noventa e três reais e sessenta e cinco centavos),
incluído no dia 19/09/2022; referente ao contrato n. 758354256-3.

Sustenta que contactou a Instituição Financeira e, somente então, teve conhecimento de que não havia contratado empréstimo consignado mas cartão de crédito com reserva de margem consignada no percentual de 5% sobre o valor do benefício da Apelante.

Argumenta que
acreditou contratar empréstimo consignado e não cartão de crédito consignado
acrescentando que nesta modalidade os descontos mensalmente efetuados em sua conta não abatem saldo devedor, uma vez que o desconto do mínimo cobre apenas os juros e encargos mensais do cartão, o que se verifica pela evolução do débito tornando o débito impagável.

Sustenta que não nega ter firmado contrado com o Banco Recorrido,

mas discute a modalidade contratada, aduzindo tratar-se de pessoa idosa e de pouca instrução e que buscava um empréstimo consignado na modalidade convencional,

e não a contratação de cartão de crédito já que referida operação possui juros excessivos.

Sustenta existir desequilíbrio contratual na medida em que

a Instituição Financeira oferece um serviço bancário (cartão de credito consignado), em que a autora irá pagar eternamente em seu contracheque, trazendo obrigações exageradas à consumidora e vantagens excessivas à Instituição Financeira.

Assevera que nos contratos de Cartão Consignado, o montante disponibilizado a título de empréstimo é somado às demais compras e/ou saques realizados através do cartão de crédito, sendo descontado em contracheque apenas o valor mínimo da fatura, o que acarreta no refinanciamento da dívida de forma que a instituição financeira contribui para o endividamento da Apelante, ludibriando a margem consignada permitida, posto que o débito principal apresentará um crescimento gradual, tornando a dívida impagável.

Assinala que a repetição do indébito é medida que se impõe no caso em análise
, cujos valores deverão ser recalculados, em fase de liquidação de sentença, a fim de se impedir que a autora sofra prejuízo pelo que pagou indevidamente a maior cabendo-lhe, após a compensação dos valores, a restituição, do que for devido.

Sustenta que não utilizou o “cartão plástico”, sendo que a mesma foi levada a acreditar que teria contratado empréstimo consignado,
acrescentando que os descontos indevidos em folha de pagamento de parcelas referentes a contrato de empréstimo abusivo, caracteriza o dano moral
, que independe de prova do prejuízo, uma vez que decorre do próprio evento danoso.

Argumenta que ao proferir a sentença, o juízo
a quo
, violou os artigos 489, inciso VI c/c 927, §§ 1º e 4º, ambos do Código de Processo Civil, ao desrespeitar o enunciado da Súmula nº 63 do TJGO. Pugna pelo provimento do recurso e reforma da sentença.

Nas
contrarrazões
a Instituição Financeira afirma ter ocorrido
Ofensa à Dialeticidade,
argumentando que o recurso não se contrapõe aos fundamentos da sentença.

Alega que o contrato discutido pela parte autora e contratação digital e possui processo contendo diversas etapas com a utilização de tecnologias digitais para garantir a autenticidade, integridade e segurança do contrato, além de comprovações acerca da manifestação de vontade do cliente.

Sustenta que a relação estabelecida entre as partes deriva de cartão de crédito consignado em benefício previdenciário do consumidor de acordo com o que prevê o art. 115 da Lei n. 8.213/91, com as alterações da Lei n. 13.183/2015, acrescentando que há, ainda, cláusula expressa em que se prevê a necessidade de quitar o valor residual se o desconto do valor mínimo, diretamente na remuneração da parte autora, for insuficiente para cobrir o valor total da fatura.

Assevera que
não há qualquer abusividade ou pratica ilícita com relação a contratação
, defendendo sua legalidade bem como
sustenta a inexistência de dano moral indenizável.

Assinala a impossibilidade de restituição do indébito,
acrescentando a inexistência de má fé da Instituição Financeira. Pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório

Cuiabá, data do sistema

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR – OFENSA À DIALETICIDADE

Conforme visto, a Instituição Financeira sustenta
preliminar de ofensa à dialeticidade
, argumentando que o recurso não ataca os fundamentos da sentença.

Cumpre ressaltar que a ofensa à dialeticidade ocorre quando
as razões do recurso não atacam os fundamentos da decisão recorrida, ou seja, quando o Recorrente não apresenta argumentos que demonstrem o erro da decisão, limitando-se a reproduzir alegações já apresentadas na fase inicial do processo ou a externar mero inconformismo, sem apresentar fundamentos jurídicos
.

Da análise da peça recursal, constata-se que
a Apelante expõe de forma clara as razões da sua inconformidade com a sentença
,
bem como porque busca a sua reforma, tanto assim que não houve qualquer obstáculo para que a recorrida adequadamente apresentasse a peça de defesa
.

Portanto, não caracterizado no caso ofensa ao Princípio da Dialeticidade, deixo de acolher referida preliminar.

MÉRITO

Conforme ressai dos Autos, a
Apelante ajuizou a presente Ação na qual sustenta, em síntese, que acreditou contratar empréstimo consignado e não cartão de crédito com reserva de margem consignada, cujo débito se torna impagável,
uma vez que o desconto do mínimo cobre apenas os juros e encargos mensais do cartão. Alegou não

utilizou o “cartão plástico”, bem como a
conduta abusiva da Instituição Financeira justifica sua condenação por danos morais e repetição do indébito,
sendo que a mesma foi levada a erro quando da contratação questionada.

Diante do contexto apresentado nos Autos, tendo a Apelante sustentado que quando da contratação acreditava tratar-se de modalidade de empréstimo consignado e não de cartão de crédito com reserva de margem consignada, e que, portanto, teria sido levada a erro,
cumpre verificar acerca da validade ou não da contratação levada a efeito entre as partes.

No caso, constata-se que a Instituição Financeira juntou aos Autos o documento denominado
Termo de Adesão Cartão Benefício Consignado PAN ID 302801857, devidamente assinado eletronicamente pela Autora
e
acompanhado de documentos pessoais
. Comprovou, também, a
realização de transferências de valores para a conta de titularidade da Autora
, conforme se verifica no ID 302801856 no montante de R$ 762,00 (setecentos e sessenta e dois reais), e ID 302801855 no valor de R$ 1.640,00 (mil seiscentos e quarenta reais).

Dessa forma, como se vê a Apelante embora tenha sustentado que não pretendeu contratar Cartão de Crédito Consignado, e acreditou contratar Empréstimo Consignado e, tampouco, utilizou “cartão plástico”, o fato contrariamente ao sustentado, realizou operações financeiras por meio do mencionado cartão efetivando saques/transferência de valores para a sua conta bancária,
o que somente é permitido nesta modalidade contratada e não na modalidade empréstimo consignado.

Com efeito,

além da prova da contratação, o Apelado igualmente apresentou comprovação de que a Apelante

solicitou saques
por intermédio de cartão
, que foram disponibilizados à mesma.

Nesse contexto, os argumentos sustentados pela Apelante no sentido de que não pretendia contratar a modalidade de cartão de crédito consignado e teria sido induzida a erro

não prosperam
,
implicando reconhecer que

as circunstâncias demonstram que a mesma tinha conhecimento do produto contratado
,
não havendo qualquer demonstração de eventual vício de vontade ou ainda de eventual incapacidade da Autora
até porque é de se reconhecer a sua capacidade de entendimento que todo homem médio possui à míngua de prova em contrário.

Ademais, é
pertinente ressaltar que a modalidade contratada consta nos documentos apresentados em letras maiúsculas e de fácil compreensão
em atendimento as normas do Código de Defesa do Consumidor.

Cumpre registrar que mesmo sendo aplicável ao caso as regras do CDC, a parte tem que comprovar, ainda que minimamente, os fatos sustentados
e,
apesar de a autora/Apelante argumentar que pretendia ou pensou estar contratando modalidade concernente a empréstimo consignado e não cartão de crédito consignado sendo induzida na erro não se demonstra verossímil,
mesmo porque, conforme já mencionado,
o contrato é claro quanto a modalidade pactuada,

e, ademais,

a Apelante bem utilizou referido cartão em oportunidades diversas

ao longo da relação jurídica existente entre as partes
, realizando solicitações de saques, conforme já descrito.

Neste contexto, apesar dos argumentos elencados não há violação ao Código de Defesa do Consumidor, especialmente, ao dever de informação, uma vez que
o contrato apresenta as informações sobre o negócio jurídico firmado entre as partes, tendo o consumidor anuído às suas cláusulas e condições utilizando-se do cartão para obter o crédito que necessitava de modo que deve prevalecer o contratado entre as partes.

Ademais, é
cediço que o contrato faz lei entre as partes e deve ser cumprido nos limites do pactuados, mesmo porque, celebrado entre partes maiores, capazes e com entendimento do homem médio, não havendo comprovação de vício do consentimento no caso em análise, tampouco, em violação ao direito de informação.

No mais,
apesar de a Autora/Apelante

sustentar que o débito torna-se infinito, todavia, necessário ressaltar que na modalidade contratada, embora haja a opção da margem consignável em determinado percentual mínimo de 5%, porém, a parte deve realizar o pagamento do remanescente do débito
constante da sua fatura,
como qualquer outra modalidade de cartão de crédito.

Com efeito, é certo que fazendo a opção pelo pagamento mínimo mensal fica sujeito aos encargos incidentes sobre o débito,
como registra a fatura encaminhada à mesma, sendo que o débito se encerra com a quitação da fatura mensal em sua integralidade, ou seja, a parte deve pagar mensalmente a fatura sob pena de incidir os encargos contratados como qualquer outra modalidade de cartão.

Neste sentido o entendimento jurisprudencial desse Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C SUSPENSÃO DO VALOR, REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE LIMINAR - PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – QUESTÃO EXCLUSIVAMENTE DE DIREITO – DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIO -
CONTRATO DE ADESÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO –- ACEITAÇÃO
E UTILIZAÇÃO DO CARTÃO PELA PARTE AUTORA –
COMPROVAÇÃO DA ANUÊNCIA DA PARTE PARA DESCONTO EM SUA FOLHA DE PAGAMENTO
–– NEGÓCIO JURÍDICO REALIZADO – JUNTADA DE CONTRATO ASSINADO – REALIZAÇÃO DE SAQUES E COMPRAS EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL - VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO, TRANSPARÊNCIA E VÍCIO DE VONTADE

NÃO CONFIGURADOS –
IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO DO CONTRATO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO OU NULIDADE DO INSTRUMENTO PACTUADO

-

TAXAS DE JUROS QUE DEVEM SER MANTIDOS COMO CONTRATADOS - IMPOSSIBILIDADE DE EQUIPARAÇÃO AOS COBRADOS NOS CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
– REPETIÇÃO DE INDÉBITO – DESCABIMENTO -

AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO –

DANOS MORAIS INDEVIDOS -

–SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há que se falar em necessidade de produção de prova pericial quando há elementos bastantes nos autos para formação da convicção do julgador.

Sendo o juiz o destinatário da prova, conforme dispõe o art. 370, do CPC, cabe a ele decidir a respeito da conveniência ou não da produção da prova, possibilitando formar o seu convencimento para o correto desate da controvérsia.

Diante da desnecessidade de produção de prova pericial no caso concreto, não há falar em cerceamento de defesa, ante o julgamento antecipado da lide.

Não há que se falar em indução a erro do consumidor na contratação de cartão de crédito consignado, quando demonstrado a utilização efetiva do referido cartão.

Havendo a comprovação da contratação mediante a juntada de contrato assinado, o qual autoriza os descontos relativos ao empréstimo e ao cartão de crédito, a improcedência se impõe, não havendo se falar em violação ao direito de informação.

Optando a apelante ao desconto mínimo, o não pagamento do valor integral da fatura acaba por acarretar a incidência de encargos financeiros sobre o saldo devedor, conforme previsão contratual e discriminados nas próprias faturas e no contrato firmado, motivo pelo qual os descontos continuam sendo devidos.

Uma vez utilizado o cartão de crédito na forma de saques e ainda de compras em estabelecimentos comerciais, a autora deverá realizar o pagamento da fatura no dia acordado, sob pena de incorrer os encargos moratórios.

Se restou evidenciada a contratação de cartão de crédito consignado, visto que a instituição financeira acostou aos autos o contrato devidamente assinado pelo contratante, com as taxas de juros pactuadas há de ser considerada válida esta modalidade contratada,
não se falando em conversão para a modalidade de empréstimo consignado e muito menos em nulidade do instrumento pactuado.

A equiparação das taxas de juros do contrato de cartão de crédito ao de empréstimo consignado não merece amparo, na medida em que neste tipo de pacto a Instituição Financeira tem assegurado o recebimento da totalidade do valor financiado, enquanto que naquele a garantia de recebimento perdura somente no lapso autorizado de desconto do mínimo.

Se a apelante não foi coagido, induzido a erro ou tenha sido vítima de fraude quando assinou o Termo de Adesão ao Cartão de Crédito Consignado, é óbvio que deve devolver o montante emprestado (ou sacado) mediante a contraprestação dos juros equivalentes que, no caso concreto, são os juros do Cartão de Crédito, e não aqueles mais brandos, usualmente utilizados nos empréstimos consignados
.

Não há que se falar em abusividade dos juros remuneratórios pactuados, quando apresentam dentro da taxa média de mercado previsto pelo BACEN, à época da contratação.

O índice do Custo Efetivo Total – CET se difere da taxa de juros remuneratórios, pois no primeiro são incluídas as tarifas, impostos, seguros e outras despesas, o que faz com que seu percentual seja maior que o da taxa mensal de juros, sendo sua cobrança totalmente lícita se prevista em contrato.

Diante de provas da adesão a cartão de crédito consignado com autorização expressa para desconto em folha de pagamento, descabe alegação de ato ilícito praticado pela instituição financeira, a ensejar o dever de indenizar.

Ausente qualquer vício na contratação, não há que se falar em devolução de valores e, em indenização por danos morais.(N.U 1032761-58.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/07/2024, Publicado no DJE 31/07/2024).

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – PESSOA ANALFABETA – CONTRATO ASSINADO A ROGO E PERANTE TESTEMUNHAS – OMISSÃO – CONVERSÃO DA MODALIDADE PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS PARA SANAR PONTO OMISSO SEM ALTERAÇÃO RESULTADO.

Deve ser negado provimento aos Embargos de Declaração, quando ausente os vícios enumerados pelo artigo 1.022 do CPC.

São 02 (dois) os pressupostos para a validade do contrato celebrado com pessoa analfabeta. O primeiro deles é aposição de digital do analfabeto contratante e assinatura a rogo. Já o segundo é a presença de 2 (duas) testemunhas. No caso em apreço, observo que o contrato preencheu todos os requisitos.

Foi creditado o valor do empréstimo (R$ 1.078,00) na conta bancária que o Embargante mantém com o Banco do Brasil (agência 662), confirmando a veracidade da contratação e a comprovação de que a quantia objeto do contrato foi efetivamente disponibilizada.

Verifico que abaixo do título “Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado Banco BMG e Autorização para Desconto em Folha de Pagamento”, há marcação do ‘X’ no quadrado de “Cartão de Crédito Consignado INSS”, deixando claro as testemunhas da previsão expressa de que a operação em questão se daria por meio de cartão de crédito consignado.

Desta forma, não há falar em conversão da modalidade para empréstimo consignado, eis que distintas as modalidades de contratação.

(N.U 1000250-51.2020.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/03/2022, Publicado no DJE 28/03/2022).

Diante desse quadro, uma vez afastada a tese

sustentada pela Autora no sentido de que teria sido levada a erro ou ainda ausência de informações quanto a modalidade pactuada e abusividade da Instituição Financeira quanto a forma contratada, não há falar em indenização, seja a título material ou moral e repetição do indébito em dobro.

Em face dessas
considerações nego provimento ao recurso e mantenho a sentença.

Majoro os honorários advocatícios em 2% fixando em 12% sobre o valor da causa, ficando suspensa a exigibilidade por se tratar de beneficiária da justiça gratuita.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2025